Tribunal: TJBA
Processo: 8005347-67.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005347-67.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:

APELADO: NIL

Advogado(s)
:

E
menta
:
Direito Tributário. Agravo Interno. Execução Fiscal. Recurso de Apelação. Inadmissibilidade. Valor do crédito inferior a 50 ORTN.
a
rt. 34 da Lei nº 6.830/1980. Princípio da taxatividade dos recursos. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão monocrática que não conheceu da apelação manejada nos autos da Execução Fiscal, ao fundamento de que o crédito exequendo —
R$
160,98

— é inferior ao limite de 50 ORTN, hipótese em que, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/1980, não se admite recurso de apelação, mas apenas embargos infringentes ou de declaração.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar:

(i)
se é cabível apelação contra sentença proferida em execução fiscal cujo valor é inferior a 50 ORTN; e

(ii)
se as alegações do Município — especialmente quanto à inaplicabilidade automática do Tema 1.184/STF e à necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública — podem afastar a incidência do art. 34 da LEF e permitir o conhecimento do apelo.

III. Razões de decidir

3. O art. 34 da Lei nº 6.830/1980 estabelece regime recursal especial, admitindo apenas embargos infringentes ou de declaração nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, o que atrai o princípio da taxatividade e impede o conhecimento da apelação.

4. O crédito executado (
R$
160,98
) é manifestamente inferior ao parâmetro legal, sendo inaplicáveis as alegações do Município, que não afastam a incidência objetiva da norma; inexistem elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 395) e deste Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a conversão histórica das unidades de referência deve ser preservada e que, em execuções inferiores a 50 ORTN, a apelação é inadmissível.

IV. Dispositivo

6.
Recurso desprovido.
Mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.